Tribunal: STF
Processo: HC 68928
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
"Habeas Corpus". Competência. Civis denunciados  por  crimes
de resistencia e desacato. Código Penal Militar, arts. 177 e  299.  A
policia naval e atividade que pode ser desempenhada, igualmente,  por
servidores civis ou militares do Ministério da Marinha, de acordo com
o paragrafo único do art. 269 do Regulamento para o Trafego  Maritimo
(Decreto n. 87.648, de 24/9/1982). Crime  militar  e  competência  da
Justiça Militar, "ut" art. 124, da Constituição de  1988.  Relevante,
na espécie, e o objeto do crime e não mais  a  qualidade  do  sujeito
ativo. Compreensão do art. 142, da  Constituição  de  1988.  Sendo  o
policiamento naval atribuição, não obstante privativa da  Marinha  de
Guerra, de caráter subsidiario, por força de lei, não e possivel, por
sua indole, caracterizar  essa  atividade  como  função  de  natureza
militar, podendo seu exercício ser cometido, também, a servidores não
militares da Marinha de  Guerra.  A  atividade  de  policiamento,  em
princípio, se enquadra no  âmbito  da  segurança  pública.  Esta,  de
acordo com o art. 144, da Constituição de 1988,  e  exercida  para  a
preservação da ordem pública e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do
patrimônio, por intermedio dos órgãos policiais federais e estaduais,
estes últimos, civis ou militares. Não se compreende,  por  igual,  o
policiamento naval na ultima parte da letra "d", do  inciso  III,  do
art. 9., do Código Penal  Militar,  pois  o  serviço  de  vigilancia,
garantia  e  preservação  da   ordem   pública,   administrativa   ou
judiciária, ai previsto, de caráter nitidamente  policial,  pressupoe
desempenho especifico, legalmente requisitado para aquele fim, ou  em
obediencia a determinação legal superior. "Habeas  Corpus"  deferido,
para anular o processo a que respondem os pacientes, desde a denuncia
inclusive, por incompetencia da Justiça Militar, devendo os autos ser
remetidos  a  Justiça  Federal  de  Primeira  Instância,   no   Para,
competente, "ut" art. 109, IV, da  Constituição,  por  se  tratar  de
infrações em detrimento de serviço da União, estendendo-se a  decisão
ao denunciado não impetrante.